Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700908-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONICE LIMA DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0734386-58.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que o Distrito Federal forneça à parte requerente a transferência de local de tratamento de hemodiálise para clínica nos limites territoriais do DF, sob pena de pagamento de multa diária. A agravante alegou que é idosa (71 anos), com diagnóstico de insuficiência renal crônica e que necessita do tratamento de hemodiálise, sendo que o vem realizando atualmente em Águas Lindas de Goiás/GO. Entretanto, enfatiza que reside em Ceilândia/DF e que o deslocamento até a clínica onde realiza as sessões é penoso, já tendo solicitado sua transferência para clínica mais próxima de sua residência, mas não foi atendida. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça a mudança de local de realização da hemodiálise para clínica ou hospital próximo da residência da recorrente, com o intuito de auxiliar a continuidade do tratamento, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Conforme preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A solicitação médica de mudança de local de terapia dialítica da agravante para clínica ou hospital no Distrito Federal encontra-se inserida no SISREG III, com classificação de risco verde – não urgente (ID 194487419, p. 6 - autos de origem - 0734386-58.2024.8.07.0016). No ofício no 73/2024 consta a informação que na lista de espera há 154 pacientes inseridos sendo, 82 pacientes com classificação de risco VERMELHO, 32 pacientes com classificação AMARELO e 40 pacientes com classificação VERDE (ID 194487420 - autos de origem - 0734386-58.2024.8.07.0016). Verifica-se pelo relatório médico juntado aos autos a necessidade da continuidade do tratamento pela autora (ID 194487422, p. 2 - autos de origem - 0734386-58.2024.8.07.0016), o que comprova a probabilidade de seu direito, entretanto, há informação nos autos de que no momento a agravante está na 26a posição na fila de solicitações de pacientes com a mesma classificação de risco. Há notícia, também, que a inserção da solicitação médica no SISREG III, se deu recentemente, no dia 01/02/2024, não havendo, por ora, o que se falar em morosidade no atendimento. Conforme destacado nos autos, a agravante realiza as sessões de hemodiálise em clínica localizada em Águas Lindas de Goiás, não se encontrando desassistida. Estando a paciente minimamente atendida e havendo lista de espera regulada pela administração pública, na qual os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um, não é possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado. Ante todo o exposto, entendo que não estão presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, motivo pelo qual mantenho o indeferimento da antecipação de tutela pretendida, conforme decisão proferida na origem e determino o aguardo do julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora